Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. MEDIDA FORA DE PROPORÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. É certo que é ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à apresentação de documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia.
II. A extinção do processo pela aparente ausência de comprovação da cessão do crédito objeto da lide à instituição financeira demandante fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito.
III. O banco autor, por fazer parte do mesmo conglomerado econômico do banco credor, possui legitimidade para desempenhar atividades relacionadas ao financiamento de veículos automotores e, por conseguinte, para ajuizar a demanda originária de busca e apreensão, sobretudo se juntada a ata assemblear da “Holding” do Itaú Unibanco a esse propósito.
IV. Todos os esforços devem se concentrar para a efetivação e instrumentalização da tutela jurisdicional, bem como todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
V. Indevida a extinção do processo, sem resolução de mérito, porque prematura (“error in procedendo”).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.